Tribunal: STF
Processo: RHC 205715
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 668.954/SP – eDOC 13):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. ALEGADO ALCANCE DO PERÍODO DEPURADOR. TEMA NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    – Uma vez que a Corte a quo não se pronunciou sobre tema, o Superior Tribunal de Justiça fica impedido de fazê-lo diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.
    – Agravo regimental a que se nega provimento.
    Nas razões recursais (eDOC 17), busca-se, em suma, o reconhecimento da “ilegalidade da circunstância agravante da reincidência, considerando a detração de penal deferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais em favor do Paciente, restando comprovado que o mesmo já havia cumprido em data anterior a pena imposta nos autos da Ação Penal N.º 0003186-02.2005.826.0246 - (Diante do exposto, deferido a detração das penas do sentenciado de 15 de maio de 2005 a 16 de dezembro de 2008, período que deve ser subtraído apenas e tão somente da condenação imposta no 6ª guia de recolhimento), devendo esta Corte Superior de Justiça afastar a ilegalidade mantida pelo V. Acórdão proferido pelo TJSP”.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Observo que o STJ deixou de conhecer do habeas corpus impetrado pelo ora recorrente por entender que a análise do tema relativo à caracterização da reincidência, ventilado também no presente recurso ordinário, consistiria em supressão de instância, uma vez que não foi apreciado pela instância antecedente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Não há reparos a ser feitos na decisão combatida.
    Como bem observado pelo Tribunal recorrido, a questão alusiva à presença dos requisitos para a caracterização da reincidência em desfavor do ora recorrente não foi examinada pela instância imediatamente antecedente, de modo que sua análise, não apenas pelo STJ, mas também por esta Corte, configuraria indevida supressão de instância. 
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime  inicial de cumprimento de pena.  Detração  do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 
    Com efeito, considerando o não enfrentamento da controvérsia no ato coator, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente